Tribunal: STF
Processo: Rcl 57411
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JPS Administração e Comércio Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Itabuna/BA, nos autos de n. 0001153-25.2010.5.05.0464, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte.



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do feito originário em execução, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento.



    Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. 



    2. A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o acórdão reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observância do procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o Juízo reclamado dispôs que:



    [...] 



    A regra em apreço prescreve que a primeira fonte supletiva do processo executivo, no âmbito da Justiça do Trabalho, é a LEF. 



    Tal disciplina prevê a possibilidade da propositura de execução fiscal contra pessoas que não foram inseridas no título judicial, especialmente, do responsável legal pelo adimplemento da obrigação ( artigo 4º, V, da Lei 6.830/80), perfeito encaixe da empresa integrante do grupo econômico a partir da previsão contida no artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT. 



    Tratando-se, pois, da primeira regra a ser aplicada à execução trabalhista já resta evidenciada a impossibilidade da aplicação imediata da regra contida  no artigo 513, do CPC, parágrafo 5º como se fosse o preceito de regência no âmbito dos créditos trabalhistas. 



    Acerca da interpretação e da aplicação da regra em apreço, regra aplicável à execução trabalhista, de forma prioritária, insisto, no âmbito do STJ é pacífico o entendimento de que tal normativo autoriza o direcionamento da execução, sem a necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se infere dos seguintes julgados:



    [...]



    Logo, se o entendimento acima é aplicável no âmbito da execução fiscal, qual a motivação para não se interpretar a MESMA regra legal no âmbito da execução trabalhista, preceito aqui regente por força do artigo 889, da CLT? 



    Nenhuma!  



    Em claro desdobramento da inaplicabilidade do artigo 513, do CPC, parágrafo 5º,  a Jurisprudência majoritária do C. TST proclama o entendimento de que, constituindo as empresas do grupo econômico empregador único, não há violação ao direito de defesa, visto que foi exercido por um das empresas – a ex-empregadora – além do que o seu direito de defesa será exercido ao tempo do embargos à execução, entendimento que confirma a dispensa da instauração, inclusive, do IDPJ.



    Não extraio da fundamentação da decisão reclamada nenhum juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifico, isso, sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514 AgR, ministro Celso de Mello). 



    Limitou-se o Juízo reclamado a reconhecer a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico, o que, no entender daquele órgão jurisdicional, autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista.



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    Em caso semelhante, esse foi o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, nos autos da Rcl. 56.905, em Sessão Virtual realizada de 21 de abril a 2 de maio de 2023.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente